Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722425-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA PACIENTE: ALCINO GONCALVES BARBOSA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que traga aos autos a decisão coatora, haja vista que o processo vinculado a este habeas corpus (ação penal) não contém o referido ato. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2022 18:20:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator